Tribunal: TRF3
Processo: 5014634-27.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
186/366)

5014634-27.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CNPJ ANTERIOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A INTENSIDADE DA MEDIDA ADOTADA. PERIGO DE DANO GRAVE À PARTE AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Administração Pública, em seu munus público, deve sempre atuar de acordo com os mandamentos legais. Essa atuação estatal deve corresponder e atender aos comandos da lei, da qual o agente administrativo não pode ultrapassar ou exceder, eis que esse campo de ação vem informado pelo princípio da legalidade e por ela é demarcado, sob pena de o ato ser considerado nulo. Como dito pela doutrina mais abalizada, a Administração só pode fazer o que a lei autoriza, ou seja, está adstrita aos mandamentos da lei.

- Ocorre, porém, que a pena de suspensão prévia não encontra amparo na legislação, constituindo extrapolação do poder regulamentar conferido ao administrador público. Neste sentido, há apenas a previsão do artigo 80 da lei 9.430/96, acerca da baixa definitiva do CNPJ, após devido processo legal prévio.

- No caso em tela, afere-se a abusividade do ato da autoridade administrativa que, antes de decisão definitiva, impõe ao impetrante gravame que impossibilite o pleno exercício de suas atividades comerciais. Precedentes.

- Patente o perigo de dano grave em face da agravada na medida em que com a suspensão do CNPJ não poderá mais a autora exercer qualquer tipo de atividade no ramo em que atua, o que representa o falecimento da sociedade, com irradiação de efeitos para clientes, fornecedores e empregados.

- Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014634-27.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: LORENZ CONSULTORES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: VERA LUCIA RAPOSO ROMEIRO - SP238340

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014634-27.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: LORENZ CONSULTORES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: VERA LUCIA RAPOSO ROMEIRO - SP238340

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo n° 002799204, com o consequente restabelecimento do CNPJ da agravada, até ulterior manifestação do juízo a quo.

Alega a agravante, em síntese, que a inaptidão do CNPJ da agravada encontra fundamento no artigo 81, caput, da Lei no 9.430, de 1996, bem como no artigo 42, §2o, da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27/12/2018.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contrarrazões retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014634-27.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: LORENZ CONSULTORES LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: VERA LUCIA RAPOSO ROMEIRO - SP238340

V O T O

A Administração Pública, em seu munus público, deve sempre atuar de acordo com os mandamentos legais. Essa atuação estatal deve corresponder e atender aos comandos da lei, da qual o agente administrativo não pode ultrapassar ou exceder, eis que esse campo de ação vem informado pelo princípio da legalidade e por ela é demarcado, sob pena de o ato ser considerado nulo. Como dito pela doutrina mais abalizada, a Administração só pode fazer o que a lei autoriza, ou seja, está adstrita aos mandamentos da lei.

A Lei no 5.614/1970, que dispõe sobre o Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, atualmente Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, prevê:

"Art 1o O Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.) passará a ser regido por ato do Ministro da Fazenda, dispondo sobre:

I - quem está sujeito à inscrição;

II - prazos, condições, forma e exigência para o processamento das inscrições e atualização dos elementos cadastrais;

III - quem está obrigado a comunicar à repartição fazendária fato que interesse à atualização do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

IV - processo e julgamento das infrações, inclusive determinação de pena aplicável, observado o disposto no art. 3o;

V - qualquer outro assunto vinculado ao funcionamento do Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C).

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá, permanentemente, regular os assuntos referidos neste artigo.

O artigo 5o do mesmo diploma legal, por seu turno, dispõe que o Ministro da Fazenda pode delegar ao Secretário da Receita Federal as atribuições a ele conferidas na referida lei.

Assim, com o fito de cumprir tal delegação, a autoridade fazendária editou a IN SRF no 1.634/16, de 06 de maio de 2016. Tal normativo, em seu artigo 3o, caput, estabelece, in verbis:

Art. 3o Todas as entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, estão obrigadas a se inscrever no CNPJ e a cada um de seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior, antes do início de suas atividades.

Para o que interessa à presente lide, o artigo 43 da referida instrução determina:

Art. 43. No caso de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio exterior, de que trata o inciso III do caput do art. 40, o procedimento administrativo de declaração de inaptidão deve ser iniciado por representação consubstanciada com elementos que evidenciem o fato descrito no citado inciso.

§ 1o A unidade da RFB com jurisdição para fiscalização dos tributos sobre comércio exterior que constatar o fato ou a unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:

I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de 30 (trinta) dias:

a) regularizar a sua situação; ou

b) contrapor as razões da representação; e

II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da data de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.

Ocorre, porém, que a pena de suspensão prévia não encontra amparo na legislação, constituindo extrapolação do poder regulamentar conferido ao administrador público. Neste sentido, há apenas a previsão do artigo 80 da lei 9.430/96, acerca da baixa definitiva do CNPJ, após devido processo legal prévio.

No caso em tela, afirma a União que a agravada foi excluída do sistema do Simples Nacional em abril de 2017, com efeitos retroativos a partir de 01/05/2012 e, assim, deveria ter apresentado as DCTFs desde a referida data. Alega não ter violado os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento que culminou no ato declaratório de inaptidão do CNPJ da empresa agravada, eis que se constatou fato previsto em lei, qual seja a omissão na entrega das declarações obrigatórias.

Todavia, afere-se a abusividade do ato da autoridade administrativa que, antes de decisão definitiva, impõe ao impetrante gravame que impossibilite o pleno exercício de suas atividades comerciais. Nesse sentido o precedente desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PRÉVIA DO CNPJ. ARTIGO 80 DA LEI 9.430/96.

1. Inicialmente, é de se esclarecer que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, admitindo prova robusta em contrário, capaz de convencer do erro do administrador público, não sendo meras alegações suficientes para tanto.

2. Com efeito, pelas informações constantes do documento de fls. 45 verso/47, a empresa não existe de fato, pois, além de não ter sido encontrada no endereço de seu domicílio tributário, não dispõe de patrimônio e capacidade processual necessários à realização de seu objeto.

3. De fato, as informações do relatório são contundentes, no entanto, vislumbro óbice na aplicação da penalidade de baixa ou suspensão do CNPJ da empresa antes da conclusão do processo administrativo, sem que tenham sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

4. Note-se que o administrador público deve atuar sempre dentro dos limites da lei, de modo que instruções normativas não podem contrariar as previsões legais e tampouco trazer inovações.

5. O artigo 80 da Lei 9.430/96 prevê apenas a hipótese de baixa definitiva do CNPJ, que deve se dar após a observância do devido processo legal.

6. Portanto, a pena de suspensão prévia não encontra amparo na mencionada legislação, constituindo extrapolação do poder regulamentar conferido ao administrador público. Nesse sentido já decidiu esta Terceira Turma.

7. Agravo provido.

TRF 3, AI 0002326-49.2016.4.03.0000/MS, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TERCEIRA TURMA, 01/03/2017.

Por sua vez, patente o perigo de dano grave em face da agravada na medida em que com a suspensão do CNPJ não poderá mais a autora exercer qualquer tipo de atividade no ramo em que atua, o que representa o falecimento da sociedade, com irradiação de efeitos para clientes, fornecedores e empregados.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CNPJ ANTERIOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A INTENSIDADE DA MEDIDA ADOTADA. PERIGO DE DANO GRAVE À PARTE AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Administração Pública, em seu munus público, deve sempre atuar de acordo com os mandamentos legais. Essa atuação estatal deve corresponder e atender aos comandos da lei, da qual o agente administrativo não pode ultrapassar ou exceder, eis que esse campo de ação vem informado pelo princípio da legalidade e por ela é demarcado, sob pena de o ato ser considerado nulo. Como dito pela doutrina mais abalizada, a Administração só pode fazer o que a lei autoriza, ou seja, está adstrita aos mandamentos da lei.

- Ocorre, porém, que a pena de suspensão prévia não encontra amparo na legislação, constituindo extrapolação do poder regulamentar conferido ao administrador público. Neste sentido, há apenas a previsão do artigo 80 da lei 9.430/96, acerca da baixa definitiva do CNPJ, após devido processo legal prévio.

- No caso em tela, afere-se a abusividade do ato da autoridade administrativa que, antes de decisão definitiva, impõe ao impetrante gravame que impossibilite o pleno exercício de suas atividades comerciais. Precedentes.

- Patente o perigo de dano grave em face da agravada na medida em que com a suspensão do CNPJ não poderá mais a autora exercer qualquer tipo de atividade no ramo em que atua, o que representa o falecimento da sociedade, com irradiação de efeitos para clientes, fornecedores e empregados.

- Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.